Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-92.2025.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. BANCO PARCEIRO ELETRÔNICO. DESÍDIA DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O apelante aponta nulidade da sentença sob o argumento de que teria direito à citação por edital, bem como que não teria sido intimado regularmente para dar andamento ao feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante possui interesse recursal quanto à alegação de ausência de apreciação do pedido de citação por edital; (ii) definir se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa observou os requisitos legais, notadamente quanto à intimação pessoal do autor, realizada via sistema eletrônico em razão de seu cadastro como parceiro eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal não se configura em relação à alegação de citação por edital, pois a sentença recorrida extinguiu o processo por fundamento diverso (abandono da causa), sem análise da questão.
4. O art. 485, III e § 1o, do CPC exige, para a extinção por abandono, a inércia do autor por mais de 30 dias, a intimação do advogado e a intimação pessoal da parte.
5. Nos termos dos arts. 2o, 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006, e do art. 2o da Portaria no 160/2017 deste Tribunal, a intimação eletrônica de ente cadastrado como parceiro eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
6. O banco apelante, cadastrado como parceiro eletrônico, foi regularmente intimado via sistema para adotar providências processuais, mas permaneceu inerte, inclusive sem recolher as custas de diligência.
7. A simples petição de renovação de mandado de busca e apreensão, desacompanhada do recolhimento das custas necessárias, não afasta a caracterização da inércia processual.
8. A alegação de violação ao dever de cooperação processual não procede, pois a paralisação decorreu da desídia exclusiva do autor.
9. Estando presentes os requisitos legais, é correta a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O interesse recursal não se configura quando a sentença extingue o processo por fundamento diverso daquele alegado pelo recorrente.
2. A intimação eletrônica realizada via sistema a ente cadastrado como parceiro eletrônico equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC.
3. A ausência de recolhimento das custas indispensáveis ao prosseguimento do feito caracteriza inércia processual apta a ensejar a extinção da demanda por abandono da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, arts. 2o, 5o, § 6o, e 9o, § 1o; Portaria TJ no 160/2017; Portaria no 1/2023 do juízo.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1747078, Apelação Cível no 0719563-26.2021.8.07.0003, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 17/08/2023, DJe 01/09/2023.

(ic)